Tribunal: STF
Processo: HC 229216
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE DELITIVA POR LAUDO PROVISÓRIO. IDONEIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Na excepcional ausência de laudo definitivo, é idônea a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas por meio de laudo preliminar de constatação de substância entorpecente.



    3. Agravo interno desprovido.